Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. POUPANÇA. NÃO COMPROVADAS. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial).
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora da agravante-executada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud em conta bancária da agravante-executada, sob o fundamento de ser verba salarial e inferior a 40 salários mínimos.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. A agravante-executada não comprovou que a quantia bloqueada via Sisbajud na sua conta corrente é verba salarial, inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC.
6. O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança, o que também não foi provado.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.